Tribunal: TJMT
Processo: 1011658-89.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011658-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), IVAN PANOSSO - CPF: 016.205.701-65 (AGRAVADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

AGRAVADO(S):

IVAN PANOSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE ARRESTO SOB CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL IMOBILIÁRIA OU SEGURO GARANTIA - PRODUTO AGRÍCOLA CONTRATADO E NÃO ENTREGUE PELO ALIENANTE EXECUTADO –

– CAUCIONAMENTO APÓS A CONSTRIÇÃO – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Tratando-se de execução fundada em contrato de compra e venda de soja simples, sem qualquer garantia real, conveniente a manutenção de da exigência de contracautela para o deferimento do arresto do produto a que o executado se comprometeu a entregar, evitando-se eventual afetação de direito de preferência de terceiros.

Por outro lado, admite-se o diferimento do caucionamento para momento imediatamente seguinte à constrição, acautelando direito de terceiro ao mesmo tempo em que não prejudica
o exequente pela indisponibilidade temporária de bens que compõem o seu patrimônio.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

AGRAVADO(S):

IVAN PANOSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1004175-82.2021.8.11.0040 ajuizada em face de
IVAN PANOSSO
que, apesar de deferir a
tutela de urgência determinando o arresto de 2.000 (duas mil) sacas de soja de 60 kg cada em poder do executado, condicionou a expedição do mandado/carta precatória à prévia prestação de caução real ou seguro garantia.

Relata a parte recorrente que o agravado assumiu a obrigação de entrega de
2.000 (duas mil)
sacas de soja por força do contrato de compra e venda n.
14745 até a data de 28/02/2021, o que não ocorreu, constituindo-se a mora
ex re
.

Inconformada com a exigência da contracautela, sustenta que, diferentemente do que ocorre nos processos de conhecimento, em razão da liquidez, certeza e exigibilidade, seria desnecessário o caucionamento do juízo nas execuções de títulos extrajudiciais, mesmo porque o arresto está previsto no art. 806, § 2º, do CPC/15, não havendo em tal dispositivo qualquer exigência de caução.

Afirma que o caucionamento somente é exigível quando há probabilidade de reversão da tutela incidental almejada, o que não é o caso dos autos, na medida em que o próprio juízo singular consignou na decisão agravada que, diante da
“proximidade do encerramento da safra da soja”
e de sua
“fácil comercialização”
,
evidencia-se plausível o fundado receio externado pela credora em ver tornar-se inútil a prestação jurisdicional caso não deferida a medida liminarmente.”

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a exigibilidade do caucionamento como condição ao cumprimento do arresto ou que, subsidiariamente, referida contracautela somente se torne exigível após a efetivação da constrição, com posterior confirmação da liminar recursal por ocasião do julgamento de mérito.

A liminar recursal foi deferida em parte, pela decisão de ID. n. 94648486
, para autorizar que o caucionamento fosse efetuado imediatamente após o cumprimento da liminar constritiva.

A agravante opôs então os Embargos de Declaração de ID. n. 95177466, os quais foram parcialmente acolhidos para a correção do erro material no nome do agravado e para o reconhecimento da omissão do julgado quanto ao caucionamento através de depósito judicial do valor ajustado no contrato, a qual foi deferido.

Informações do juízo singular no ID. n. 96822509.

Sem contrarrazões, porquanto dispensadas diante da ausência de angularização da ação originária.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, constata-se que o contrato n. 14745 (ID. n. 55282011 dos autos originais), no valor de R$174.000,00 (Cláusula 5.1) já venceu em 30/03/2021 (cláusula 6.1), sem que produto fosse entregue.

No entanto, diferentemente do que comumente costuma ocorrer, no caso concreto dos autos, não fora dado em favor da agravante qualquer garantia pignoratícia ou hipotecária que garantisse o direito de sequela, a preferir o direito de outros eventuais credores dos agravados.

Com isso, a constrição nos moldes pretendidos pode atingir direito de terceiros, eventualmente com preferência, sem que exista qualquer cautela a resguardá-los.

Por outro lado, a pretensão subsidiaria, qual seja, o diferimento do caucionamento para imediatamente após a efetivação da constrição é plenamente possível.

É que, desse modo, além de impedir que o credor fique prejudicado pela indisponibilidade temporária de bens que compõem o seu patrimônio enquanto aguarda passivamente um arresto que pode nem vir a ocorrer, a postergação do caucionamento para logo após a efetivação do arresto também resguarda eventuais terceiros de boa-fé com preferência.

Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Câmara em caso de estreita similitude com o dos autos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE ARRESTO SOB CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL IMOBILIÁRIA OU SEGURO GARANTIA - PRODUTO AGRÍCOLA CONTRATADO E NÃO ENTREGUE PELO ALIENANTE EXECUTADO – CAUCIONAMENTO APÓS A CONSTRIÇÃO – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Tratando-se de execução fundada em contrato de compra e venda de soja simples, sem qualquer garantia real, conveniente a manutenção de da exigência de contracautela para o deferimento do arresto do produto a que o executado se comprometeu a entregar, evitando-se eventual afetação de direito de preferência de terceiros. Por outro lado, admite-se o diferimento do caucionamento para momento imediatamente seguinte à constrição, acautelando direito de terceiro ao mesmo tempo em que não prejudica o exequente pela indisponibilidade temporária de bens que compõem o seu patrimônio.- (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. 1007974-59.2021.8.11.0000 – Relatora: Desª Marilsen Andrade Addario – j. em 25.08.2021, publ. 03.09.2021)

No mais, imperioso consignar desde logo que, obtendo êxito na contrição apenas parcialmente, a caução deve ser prestada em valor proporcional, segundo o preço ajustado no contrato exequendo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para autorizar que a efetivação do caucionamento se dê imediatamente após o cumprimento da ordem de constrição, em montante proporcional ao volume de soja que se conseguir arrestar.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021